Tribunal: TJMT
Processo: 1080470-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080470-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS - CPF: 942.501.971-15 (RECORRENTE), ARTHUR KIND MAIESKI - CPF: 067.109.129-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE CARACTERIZADA. FGTS DEVIDO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Se o Estado de Mato Grosso é o principal responsável pela receita da UNEMAT e o ordenador de suas despesas com pessoal, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.

A legislação estadual permite contratações temporárias em determinados casos, com prazos máximos definidos no art. 11 da LC nº 600/2017.

A contratação temporária da parte autora para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, por isso, nos termos do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1080470-78.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Edivagner Souza dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo ente Estatal, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“
Ante o exposto, conheço do recurso e, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “b” do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO, declaro a nulidade dos contratos temporários relativos aos períodos de 02/2020 a 12/2023 e condeno o Reclamado a pagar a Reclamante 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS) de 02/2020 a 12/2023, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.
”.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões do agravo, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a prestação de serviços foi em favor da UNEMAT, instituição dotada de personalidade jurídica própria, tendo plena autonomia administrativo/financeira, nos termos dos artigos 1°, da Lei Complementar n° 319/2008 c/c 29 e 31, da Lei Complementar de MT n° 612/2019.

Por sua vez, o Agravado requer a manutenção da sentença.

Pois bem. Inicialmente, deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que, apesar do Autor ter prestado serviços em favor da UNEMAT, ou seja, de uma autarquia estadual, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, bem como o ordenador de suas despesas com pessoal, nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL VINCULADO À UNEMAT — PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO — REJEITADAS

— CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO — NÃO CARACTERIZAÇÃO — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — TERMO AD QUEM –APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — IMPERIOSA A OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NO TEMA 905 DO STJ — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS APENAS QUANDO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO — INTELIGÊNIA DOS ART.

85, §4º, II DO CPC — RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO — RECURSO DA FUNDAÇÃO PÚBLICA DESPROVIDO — RECURSO DO ENTE FEDERATIVO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE. “
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal”
(N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (N.U 0504698-61.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)”.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“De acordo com os holerites juntados constam as seguintes contratações temporárias e cargos:

a) ano de 2020: 02/2020 a 12/2020; cargo Professor;

b) ano de 2021: 01/2021 a 12/2021; cargo Professor;

c) ano de 2022: 01/2022 a 12/2022; cargo Professor;

d) ano de 2023: 01/2023 a 12/2023; cargo Professor;

Pela análise dos documentos, verifico que os contratos celebrados ultrapassaram o prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, previstos na Lei Complementar nº 600/2017. Diante disto, devem ser declarados nulos e reconhecida a unicidade da contratação, em relação aos períodos de
02/2020 a 12/2023,
haja vista terem extrapolado o prazo máximo previsto em lei

Cabe esclarecer que as alterações realizadas pelas Leis Complementares n. 179/2022 e 755/2023 não abrangem os contratos anteriores a data da publicação e, por isso, não devem ser aplicadas aos contratos temporários ora analisados, posto que a primeira contratação com renovação sucessiva iniciou em 08/2021
.

Nas situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF, sendo que tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Contudo, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Cabe acrescentar que mesmo tendo sido o contrato temporário prorrogado por vários anos consecutivos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicáveis são as regras da CLT à relação trabalhista existente entre as partes.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (
TEMA 191
)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (
TEMA 308
):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Ainda, a respeito dos “Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”, no julgamento do
TEMA 916
, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
”.

Portanto, restou comprovado que a contratação temporária não respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, deve ser aplicado o entendimento firmando nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025